Tribunal: STF
Processo: AI 704915
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282
   DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, DA
   CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL.
   SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional
   suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido.
II - A
   alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV, e LV, da Constituição, em
   regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto
   constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
   extraordinário.
III - Para se chegar ao exame da alegada ofensa
   à Constituição, faz-se necessário analisar normas
   infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário,
   a teor da Súmula 280 do STF.
IV - Agravo regimental improvido.